Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731051-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ECO ENERG ENERGIAS RENOVAVEIS E TECNOLOGIA SUSTENTAVEL LTDA D E S P A C H O Em razão do AR devolvido sem cumprimento, DEFIRO o prazo de 5 dias a fim de que o recorrente informe novo endereço do recorrido para oportunizar a eventual apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)